Tribunal: TJDFT
Processo: 0739208-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SALDO REMANESCENTE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PENHORA. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA.

1. O saldo remanescente decorrente de proventos de aposentadoria pode sofrer constrição quando ausente o risco de comprometimento do sustento do devedor.

2. Os valores oriundos de empréstimos bancários, depositados na conta bancária do devedor, só recebem a proteção de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, quando comprovado que se destinam à manutenção do devedor e de sua família.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.